Tribunal: STJ
Processo: 1099624-30.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999887 - SP(2025/0275377-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RICARDO MONTEIRO MALTA JUNIOR
AGRAVANTE
: LUCINEIA SECANECHIA MALTA
ADVOGADO
: NILTON CESAR DOS SANTOS RODOLPHO - SP402201
AGRAVADO
: YELLOW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO JORGE ARTHUR KOLLER ALVES - SP391647
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Operou-se preclusão consumativa quanto aos fundamentos não impugnados da
decisão agravada
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 872919a5-65e6-43b2-88b5-18a0000ab884

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999887 - SP(2025/0275377-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RICARDO MONTEIRO MALTA JUNIOR
AGRAVANTE
: LUCINEIA SECANECHIA MALTA
ADVOGADO
: NILTON CESAR DOS SANTOS RODOLPHO - SP402201
AGRAVADO
: YELLOW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO JORGE ARTHUR KOLLER ALVES - SP391647
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Operou-se preclusão consumativa quanto aos fundamentos não impugnados da
decisão agravada
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO MONTEIRO MALTA
JUNIOR e LUCINÉIA SECANECHIA MALTA contra decisão singular da minha lavra
em que neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: ausência de
violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, aplicação do
§ 2o,
art. 489,
art. 85,
do CPC com base de cálculo no valor da condenação, incidência da Súmula 7 do STJ
quanto à cláusula contratual de honorários e insuficiência do dissídio por falta de cotejo
analítico.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve indevida aplicação da Súmula 7 do STJ quanto à qualificação jurídica da
cláusula contratual que prevê honorários de 20%, sustentando que os fatos são
incontroversos e que a matéria é de direito, com ofensa aos arts. 421 e 422 do Código
Civil.
Alega, ainda, necessidade de reapreciação colegiada da questão por
relevância jurídica, destacando autonomia privada e força obrigatória dos contratos,
sem insistir em negativa de prestação jurisdicional, base de cálculo dos honorários
sucumbenciais ou dissídio.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que a
decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 7 do STJ, não houve violação à lei
federal, a base de cálculo dos honorários segue o
§ 2o, do CPC, a
art. 85,
Documento eletrônico VDA56570670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:41
Código de Controle do Documento: 950a983f-b2fb-481f-b4ae-62d48d52a6c1

argumentação é genérica e inexiste dissídio demonstrado, requerendo majoração de
honorários.
É o relatório.

VOTO
Originariamente, os autores ajuizaram ação de rescisão contratual por culpa
exclusiva da ré, cumulada com multa contratual e pedidos correlatos. O contrato de
permuta envolve o imóvel da matrícula 38.830, com três unidades futuras como
contraprestação. Pediram multa de 5% e honorários contratuais de 20%, além de
demais consectários.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo culpa
exclusiva da ré e condenando ao pagamento de multa contratual de R$ 50.000,00, com
juros e correção. Indeferiu honorários contratuais de 20%. Fixou sucumbência
recíproca com honorários de 10% sobre o valor da condenação. Extinguiu quanto ao
sócio por ilegitimidade.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação. Manteve a ilegitimidade
do sócio por ausência de incidente de desconsideração (art. 133 do CPC). Manteve
sucumbência recíproca e honorários com base no valor da condenação. Majorou
honorários para 15%. Embargos de declaração foram rejeitados.
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
A controvérsia devolvida cinge-se à incidência da Súmula 7 do STJ quanto à
cláusula de honorários de 20% e à qualificação jurídica dessa disposição à luz dos
arts. 421 e 422 do Código Civil.
Operou-se preclusão consumativa quanto aos demais fundamentos da
decisão agravada não impugnados nas razões do agravo interno, notadamente
ausência de violação do
§ 1o, IV, do CPC, base de cálculo dos honorários pelo
art. 489,
§ 2o, do CPC e insuficiência do dissídio por falta de cotejo analítico.
art. 85,
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
A decisão agravada no tocante à alegação de violação ao
do CC e
art. 421
aos honorários supostamente contratuais de 20%, concluiu pela aplicação da Súmula 7
do STJ, sendo este o objeto do agravo interno.
No ponto destacou-se que o acórdão foi categórico ao afirmar que a
cláusula invocada estipula honorários sucumbenciais, não contratuais, que vinculam
apenas os autores e seu patrono, não a ré, a qual não participou do ajuste. Reproduziu-
se a fundamentação da sentença (fls. 368-369):

Por outro lado, o pedido de condenação da ré ao pagamento de honorários
contratuais de 20% é improcedente.
Documento eletrônico VDA56570670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:41
Código de Controle do Documento: 950a983f-b2fb-481f-b4ae-62d48d52a6c1

De fato, o instituto da sucumbência já se encarrega de estabelecer o ônus do
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, àquele que deu causa à ação, segundo parâmetros legais, que
concedem maior previsibilidade e segurança às partes, critérios estes que estão
definidos nos artigos 84 e 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, não há correspondente fonte de obrigação para a cobrança em
questão.
Ora, não foi objeto de acordo celebrado entre as partes o ressarcimento dos
valores pagos pelos autores ao seu advogado.
A cláusula XV do contrato celebrado entre as partes estipula honorários
sucumbenciais e não contratuais (fl. 86).
O contrato de honorários advocatícios vincula apenas os autores e o seu
advogado porque a ré dele não participou. A ré é terceira em relação a referido
contrato.
Os honorários advocatícios que devem ser ressarcidos pela parte vencida são
apenas aqueles devidos por força da sucumbência, em razão do disposto nos
artigos 84 e 85, §2o, do Código de Processo Civil. Corroborando o entendimento
supra, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Dessa forma, conclui-se que não se trata de desconsideração da força
obrigatória dos contratos, mas de interpretação do conteúdo do instrumento e a
conclusão de que não impõe obrigação à parte adversa. As conclusões assentaram-se
no exame de cláusulas contratuais e do conjunto probatório, o que atrai o óbice da
como
, ressaltado na admissibilidade.
Súmula 7/STJ
A decisão agravada mencionou somente a Súmula 7 do STJ, pois foi o
fundamento da decisão de não admissão pela origem, o qual é suficiente para obstar o
prosseguimento do recurso, todavia, em acréscimo de fundamentação, a premissa
assentada pela Corte local não teve por fundamento apenas os fatos e as provas, mas
também a interpretação da cláusula contratual acima citada, a cláusula XV.
Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido
demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:41
Código de Controle do Documento: 950a983f-b2fb-481f-b4ae-62d48d52a6c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.887 / SP
Número Registro: 2025/0275377-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10996243020228260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO MONTEIRO MALTA JUNIOR
AGRAVANTE : LUCINEIA SECANECHIA MALTA
ADVOGADO : NILTON CESAR DOS SANTOS RODOLPHO - SP402201
AGRAVADO
: YELLOW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : LEANDRO JORGE ARTHUR KOLLER ALVES - SP391647
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA
OU PERMUTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO MONTEIRO MALTA JUNIOR
AGRAVANTE : LUCINEIA SECANECHIA MALTA
ADVOGADO : NILTON CESAR DOS SANTOS RODOLPHO - SP402201
AGRAVADO
: YELLOW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : LEANDRO JORGE ARTHUR KOLLER ALVES - SP391647
TERMO
Documento eletrônico VDA56868068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:54
Código de Controle do Documento: 9f0e50f3-a187-4c31-97cc-f9056d601275

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:54
Código de Controle do Documento: 9f0e50f3-a187-4c31-97cc-f9056d601275